Tribunal: TJMT
Processo: 1010447-60.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010447-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA EDITH BORGES FERRAZ - CPF: 267.473.241-53 (APELADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 138.523.531-49 (APELANTE), GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 861.506.341-91 (APELANTE), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ARESTIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 277.384.931-00 (APELANTE), ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 206.946.361-34 (APELANTE), ADENIR DE OLIVEIRA - CPF: 620.972.371-34 (APELANTE), MATHEUS RODOLFO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 060.027.621-08 (APELANTE), PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO), Claudio Luiz Marques registrado(a) civilmente como CLAUDIO LUIZ MARQUES - CPF: 514.203.171-72 (ADVOGADO), FLAVIA EDITH BORGES FERRAZ - CPF: 267.473.241-53 (APELANTE), Claudio Luiz Marques registrado(a) civilmente como CLAUDIO LUIZ MARQUES - CPF: 514.203.171-72 (ADVOGADO), PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 138.523.531-49 (APELADO), GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 861.506.341-91 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ARESTIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 277.384.931-00 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 206.946.361-34 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ADENIR DE OLIVEIRA - CPF: 620.972.371-34 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), MATHEUS RODOLFO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 060.027.621-08 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 138.523.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE FLÁVIA EDITH BORGES FERRAZ E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO ESPÓLIO DE PEDROSA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SEUS HERDEIROS.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Demarcatória. Conflito Entre Título Originado Em Sesmaria Não Revalidada E Registro Moderno Regular.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação demarcatória proposta para definição de limites entre a propriedade rural da autora (matrícula nº 73.317 – Estância Serrana) e as áreas vizinhas pertencentes ao espólio da ré, em razão de sobreposição territorial identificada por perícia.

2.
Sentença de improcedência sob fundamento de que não há incerteza de limites, mas sim disputa dominial decorrente da validade de títulos originários de sesmarias.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a legitimidade dos registros oriundos de sesmarias não revalidadas à luz da legislação vigente; e (
ii
) a prevalência entre registro originado de título estadual recente e matrículas derivadas de sesmaria não convalidada.

III. Razões de decidir

4. A ausência de revalidação dos títulos originários das sesmarias Rio das Pedras (matrículas nº 6.254 e 9.298) retira-lhes a força de domínio pleno, conforme exigências da Lei nº 601/1850 e Decreto nº 1.318/1854.

5. A matrícula nº 73.317, registrada em nome da autora, possui origem legítima em terra devoluta estadual, com regular titulação pelo INTERMAT e georreferenciamento.

6. A sobreposição territorial foi tecnicamente comprovada, devendo prevalecer o registro da autora por apresentar título apto à transcrição no registro imobiliário.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"
Prevalece o registro fundiário originado em título moderno de terra devoluta regularmente expedido pelo Estado sobre matrículas derivadas de sesmaria não revalidada conforme exigência da Lei nº 601/1850
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 1.297; CPC/2015,
arts
. 569 a 587; Lei nº 601/1850,
arts
. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 926.755/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) recursos de apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação
Demarcatória
ajuizada
por
Flávia Edith Borges Ferraz

em desfavor d
o

Espólio de Pedrosa Maria dos Santos Oliveira
.

A requerente
a
legou existência de
confusão de limites e sobreposição entre
03 (
três
)
propriedades rurais de sua titularidade (
Estância Serrana, Bocaina I e Bocaina II
, respectivamente registrada nas
matrículas 73.317, 71.258 e 84.610)
,
titulada pelo Estado de Mato Grosso mediante Título Definitivo de Propriedade n. 00630-OTD/2009
,
e
04 (
quatro
)
pequenas propriedades dos requeridos

orig
inadas
da
antiga Sesmaria Rio das Pedras, com registros iniciados em 1
.
919.

O Juiz
de primeiro grau rejeitou o pedido inicial
e
reconhece
u
a anterioridade registral dos r
equeridos
,
mas neg
ou
a demarcação pretendida por ambos, o que ensejou a interposição d
as
duas apelações
.

Ao final, impôs à autora os encargos de sucumbência e arbitrou os honorários em 20% do valor da causa.

Em suas razões recursais,
Flávia Edith Borges Ferraz

disse que a controvérsia
transcende a mera divergência topográfica, pois
envolve a reconstrução histórico-jurídica do sistema de sesmarias, a interpretação adequada da Lei de Terras de 1
.
850, a aplicação rigorosa do Princípio da Especialidade Registral, a distinção técnica entre posse hereditária e domínio pleno,
além d
a análise da eficácia jurídica de títulos emitidos pelo Estado no contexto do processo arrecadatório de terras públicas devolutas.

Disse que a
discussão exige a reconstrução da trajetória dominial de duas áreas cuja origem e natureza jurídica são absolutamente distintas.

Num primeiro momento, discorreu sobre a natureza jurídica da sesmaria e da impossibilidade de equipará-la ao título de
propriedade.

Expôs que
a
sesmaria consistia em concessão administrativa de uso, condicionada ao cultivo efetivo,
e
não
era
suscetível de transcrição como domínio perante os Registros Imobiliários.

Alegou que, c
om a promulgação da Lei 601/1
.
850 (Lei de Terras), inaugurou-se
o
novo paradigma fundiário: as terras
devolutas poderiam ser alienadas
somente
por meio de título de compra e venda, expedido pelo Poder Público.

Assentou que, no artigo
4º,
está
explicado
que as sesmarias existentes
poderiam ser
converti
das
em propriedade mediante revalidação acompanhada d
a
demonstração de cultura e morada habitual, seguida de transcrição em Registro de Imóveis
,
etapa imprescindível para conferir eficácia
erga omnes
.

A apelante
argumentou que, no caso,
não há notícia histórica ou documental
s
e a Sesmaria Rio das Pedras
fora
revalidada
, pois
não houve demonstração de cumprimento das condições impostas pelo art. 4º da Lei de Terras
, e
as matrículas dos apelados foram abertas apenas para registrar formais de partilha,
e
não títulos dominiais.

Assim,
em sua visão,
o que se transmitiu no âmbito hereditário foi direito possessório e não direito de propriedade,
o que tem sido
reconhecido pelo STJ
, a exemplo do
REsp 926.755/MG.

Nesse sentido, arguiu a precariedade registral das matrículas n. 6.254 e
n. 9.298. A uma, porque não descrevem limites, confrontações, perímetros ou coordenadas,
apenas registram quinhões hereditários e não domínio civil. A duas, porque não
atendem ao art. 176, I e II, item 3, da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), sobretudo quanto à especialidade objetiva
.

Argumentou que o
Princípio da Prioridade (anterioridade do registro), invocado pelo perito e acolhido pelo juiz de origem, não incide quando o registro mais antigo é juridicamente imperfeito.

Prossegui
u
alegando que
, ao confrontar o título estatal definitivo da autora com o registro antigo de mero formal de partilha
, dúvidas não há sobre a prevalência do primeiro
, qual seja:

Título Definitivo de Propriedade n. 00630-OTD/2009
.

Destacou que
,

após processo arrecadatório regido pela Lei 10.267/2001 e decretos correlatos,
o Estado de Mato Grosso
constatou a inexistência de título dominial válido da Sesmaria Rio das Pedras e, por
isso
, regularizou a área como terra devoluta, expedindo título de domínio a terceiro
, cujo título definitivo deixa muito claro o perímetro da área (90,8336 hectares), as confrontações
e memorial descritivo completo, e tudo isso foi registrado sob a matrícula 73.317.

Salientou que os réus jamais contestaram o processo arrecadatório.

Argumentou que o laudo pericial deixou claro que não foi possível demarcar ou, sequer, identificar a Sesmaria Rio das Pedras,
porque não existe base topográfica confiável que indique sua localização exata. Mesmo assim, o perito concluiu
pela prevalência
da
s
matrículas
mais antiga.

No mais, alegou que o
SIGEF é
mero
sistema de gerenciamento de informações espaciais e não confere domínio (art. 9º, §2º, do Decreto 4.449/2002)
, bem como que a
certificação depende de memorial descritivo idôneo e observância do Manual Técnico do INCRA, o que não ocorreu
em relação às glebas dos
requeridos
.

Com suporte em extensa argumentação, a autora/recorrente pediu que a sentença seja reformada, para acolh
er
o pedido inicial
e, por conseguinte,
proceder à demarcação
conforme os limites descritos na matrícula n. 73.317,
por ser o único perímetro comprovadamente existente e validado.

Contrarrazões no ID
314230576.

De seu turno,
o
Espólio de Pedrosa Maria dos Santos Oliveira

afirm
ou
que
o Juiz sentenciante
reconheceu
a
preval
ência

d
o critério da anterioridade registral
e
,
de forma
contradit
ória
, concluiu que não haveria confusão de limites apta a justificar a demarca
ção dos limites
.

Sustent
ou
que,
ao reconhecer a sobreposição, o juiz deveria ter determinado a demarcação da área prevalente, finalidade essencial da ação demarcatória (
arts
. 569, 581 e 582 do CPC).

Disse que a
sentença teria incorrido em erro
de
ju
lgamento
e configur
ou
negativa de prestação jurisdicional, por deixar de solucionar o conflito fático e jurídico reconhecido.

Argument
ou

que pela n
atureza dúplice da demarcatória
,
ainda que improcedente o pedido da autora
/recorrida
, o
juiz
deveria ter acolhido a pretensão demarcatória implícita dos réus
/recorrentes e
delineado a linha divisória conforme os títulos e a perícia técnica.

Forte nesses argumentos, pediram a reforma da sentença
para que
o
Jui
z de origem
analise
a segunda fase da demarcatória, com a materialização dos marcos divisórios.

Contrarrazões no ID 314711865.

É o
relatório.

VO T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Ação Demarcatória proposta por
Flávia Edith Borges Ferraz
em face do
Espólio de Pedrosa Maria dos Santos Oliveira
, representado por seus herdeiros e sucessores, na qual sustent
ou
a necessidade de fixa
r
os limites divisórios, em razão de sobreposição e incerteza na linha limítrofe que separaria
03 (
três
)
grandes áreas de
sua
titularidade
e
as
04 (quatro)
pequenas glebas pertencentes aos réus.

A autora
disse
que é proprietária de três extensas áreas rurais, todas situadas na zona rural da Comarca de Cuiabá/MT, as quais estão regularmente registradas perante a 2ª Circunscrição Imobiliária
da capital, a saber
:

Estância Serrana – 90,8336 hectares

–
Matrícula nº 73.317
;

Estância Bocaina I – 91,6319 hectares –
Matrícula nº 71.258
;

Estância Bocaina II – 154,8987 hectares –
Matrícula nº 84.610
.

A inicial transcreve
u,
de forma minuciosa
,
as descrições perimetrais, coordenadas UTM e marcos georreferenciados
constantes das respectivas matrículas, acompanhadas dos documentos correspondentes
,
que
exibem as descrições técnicas completas, demonstrando rigor topográfico e precisão geométrica dos perímetros registr
ai
s.

Afirm
ou que
, desde a titulação
pelo Estado de Mato Grosso (
Título Definitivo de Propriedade n. 00630-OTD/2009
)
,
exerce a
posse mansa, pacífica e contínua, com implantação de benfeitorias típicas da exploração rural, tais como residências, currais, cercas e instalações operacionais.

No tocante ao
conflito propriamente dito, esclareceu que o litígio não é recente, pois
e
m 2008, a requerida
(Pedrosa Maria dos Santos Oliveira)
ajuizou ação de reintegração de posse perante a 2ª Vara Cível de Cuiabá (Proc. 12672-56.2008.811.0041)
e, na instrução, o
laudo pericial constatou sobreposição entre as matrículas das partes, sugerindo que tanto a autora quanto a ré detêm registros dominiais que incidem, ao menos parcialmente, sobre a mesma área geográfica.

Apont
ou
que a
requerida possui
04 (
quatro
)
pequenas propriedades na regiã
o
, amparadas em
documentação incompleta
, e
afirmou
que
algumas dessas propriedades invadem
,
ou se sobrepõem
à sua área registrada, especialmente na região correspondente à
matrícula nº 73.317
(Estância Serrana)
.

As áreas em nome da falecida Pedrosa Maria dos Santos Oliveira são:

Direito Sucessório recebido de Manoel
Bertoso
dos Santos - 40 hectares –
M
atrícula
nº
6.254
;

Direito Sucessório recebido de Calixto Papa dos Santos – 280 hectares –
M
atrícula
nº
9.281
;

Direito Sucessório recebido de Vicente
Frutoso
dos Santos –
40 hectares –
M
atrícula
nº
9.298
, e;

Direito Sucessório recebido de Américo Manoel dos Santos –
16 hectares -
sem
documentação registral.

Arguiu que
a incerteza dos limites impede a regular fruição da propriedade e compromete a segurança jurídica do domínio.

Diante da confusão geográfica e registral, a autora buscou solução amigável, propondo a realização de demarcação conjunta com engenheiro contratado por ambas. No entanto, a requerida
recusou a
proposta, o que
torno
u
inevitável a judicialização da controvérsia.

Pediu, ao final de seu arrazoado, a p
rocedência
do pedido
, com a determinação da linha demarcanda e consequente homologação judicial após perícia técnica (
arts
. 581 e 587 do CPC).

Em suas defesas,
em postura colaborativa,

os herdeiros de
Pedrosa Maria dos Santos Oliveira
afirma
ram
, inicialmente, que
não se op
unham
à demarcação pretendida pela autora
, desde que conduzida de forma adequada e com base em todos os elementos técnicos indispensáveis.

Defende
ram
, ainda, que testemunhas e moradores antigos da região deve
ria
m ser ouvidos durante o trabalho pericial, conforme art. 580 do CPC, uma vez que detêm conhecimento histórico sobre os marcos e limites tradicionalmente reconhecidos na área.

Destacaram que era importante trazer a cópia
integral
do laudo pericial elaborado no bojo da
ação de reintegração de posse
n.
12672-56.2008.811.0041
, que tramitou n
a 2ª Vara Cível de Cuiabá
, porque
a perícia judicial examinou
,
com precisão técnica
,
os marcos naturais e artificiais, descreveu o histórico da ocupação e avaliou elementos físicos que, na atualidade, se mostram fundamentais para que a nova perícia não recaia em contradições ou sobreposições.

Em verdade,
a contestação apresentada pelo Espólio não se revel
ou
obstáculo ao direito da autora,
e sim
como instrumento de precisão, prudência e técnica, voltado a assegurar que o trabalho jurisdicional alcance o resultado mais fidedigno possível ao estado real das coisas, preservando a segurança jurídica, os direitos de
vizinhança e a integridade histórica das divisas tradicionalmente reconhecidas
.

Ao final,
os requeridos pediram
que as despesas do procedimento demarcatório sejam distribuídas
, de forma
proporcional
,
à área demarcanda de cada imóvel, em consonância com o art. 1.297 do Código Civil
.

Determinou-se a
realização de prova pericial
,
para a determinação precisa dos limites reais dos imóveis,
cujo laudo está anexado no ID 314230458.

A partir da análise dos elementos cartográficos, o perito identificou três áreas distintas
da autora
, a saber
:
(i)
Área Rosa – Matrícula nº 71.258, com extensão total de 91,6319 hectares,
(
ii
)
Área Amarela – Matrícula nº 84.610, abrangendo 154,8987 hectares
, e
(
iii
)
Área Branca – Matrícula nº 73.317, denominada Estância Serrana, com área equivalente a 90,8336 hectares.

A
o final de seu estudo,
o perito concluiu que
a
área correspondente à matrícula nº 71.258 (cor rosa) avançou sobre parcela da área abrangida pela matrícula nº 73.317 (cor branca).

Ambas as partes impugnaram mencionado laudo.

A autora

afirmou que
a perícia se
afastou do verdadeiro objeto litigioso
e
produzi
u
conclusões que, embora aparentemente coerentes em sua superfície descritiva, não guardam
correspondência fática
ou
jurídica com a controvérsia submetida ao crivo jurisdicional
, porque houve o exame apenas de suas propriedades
.

De seu turno, uma das herdeiras do
Espólio
, Sra.
Gislene
Auxiliadora de Oliveira e Silva
, constituiu novo patrono
, que trouxe as seguintes ponderações:

Disse que
o Título Dominial das áreas pertencentes à autora deriva
de processos administrativos do INTERMAT, com forte suspeita de irregularidades, especialmente em razão do envolvimento d
o

Sr.
Warlen
José Rosa
,
companheiro da
autora e
ex-diretor de assentamentos do
Intermat
.

Por outro lado,
d
estac
ou
que a
falecida
Pedrosa Maria dos Santos Oliveira
,
e seus antepassados
,
ocupam a
s
área
s

das Sesmarias Rio das Pedras
desde 1
.
919, possuindo títulos antigos, formal de partilha e documentação que individualizam com exatidão todas as suas matrículas rurais
:
6
.
254, 9
.
281, 9
.
298 e 4
.
290
.

Particularmente sobre o laudo, disse que o perito
teria plotado e analisado somente as matrículas nº 71.258, 73.317 e 84.610
, todas registradas em nome da autora, o que tornou o laudo
de
ID 314230458
imprestável para o desate da lide.

Mais adiante, o Espólio

noticiou que, em 29/07/2024, o assistente técnico da autora tentou cancelar as
certificações das áreas pertencentes à Requerida junto ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF/INCRA), sem justificativa processual e no curso da ação demarcatória
,
conduta que, em tese, poderia ser entendida como
fraude processual
.

Diante das impugnações, o perito apresentou novo laudo no ID
314230503.

Disse que, no tocante
às áreas de titularidade da requerente, promoveu a identificação pormenorizada d
os

03 (
três
)
imóveis
,

com perfeita correspondência entre seus limites físicos e os registros cartorários
,
sendo: (i)
91,6319 hectares
-
matrícula 71.258 (rosa);
(
ii
)
154,8987 hectares
-
matrícula 84.610 (amarela)
e (
iii
)
90,8336 hectares
-
matrícula 73.317 (branca)
, conforme imagem abaixo:

Acrescentou que
a
s
áreas de propriedade d
o Espólio de
Pedrosa Maria dos Santos de Oliveira revelam origem diversa, remontando a
s
antigas frações de sesmarias situadas na região do Rio das Pedras, em Chapada dos Guimarães-MT.

E
videnci
ou que suas áreas

são
comp
ostas
de três parcelas distintas:
(i)
Sítio Rio das Pedras
0
1, correspondente à matrícula 9.281, com área de 279,9405 hectares (coloração laranja);
(
ii
)
Sítio Rio das Pedras
0
2, matrícula 9.298, área de 49,9046 hectares (coloração azul
)
e (
iii
)
Sítio Rio das Pedras
0
3, matrícula 6.254, área de 46,8858 hectares (coloração verde).

Para ilustrar, importante trazer a imagem da perícia:

O perito esclareceu que todas as três áreas
oriundas das Sesmarias Rio das Pedras possuem
certificação SIGEF
.

Quanto ao ponto nuclear da lide (sobreposição territorial),
o perito deixou claro que o
mapa consolidado
na Imagem
acima recortada
, resultante do cruzamento dos vértices extraídos de todas as áreas estudadas, permite constatar, com clareza empírica e respaldo técnico, que as parcelas correspondentes às matrículas
9.298 (
coloração azul
)
e
6.254 (
coloração verde
)
incidem diretamente sobre parte da área pertencente à requerente, registrada sob a matrícula
n.
73.317
(Estância Serrana)
.

Segundo o perito, t
rata-se de intersecção geométrica comprovada por superposição de polígonos fundiários, representada visualmente com fidelidade cartográfica.

Quanto aos quesitos completares, o perito
esclareceu o seguinte:
a

Estância Serrana
(matrícula 73.317)
, de
propriedade da requerente
,
tem origem em terras devolutas do Estado de Mato Grosso, circunstância documentalmente amparada.

As matrículas 9.298 e 6.254 foram
recebidas
pela requerida
, por herança,
ambas derivadas de porções da mesma sesmaria
Rio das Pedras, de Chapada dos Guimarães
.

A matrícula 73.317 não aponta a requerida como confrontante, relacionando apenas a Serra da
Atimã
, a própria Flávia Edith Borges Ferraz, Celeste dos Santos e
Warlen
José Rosa.

A requerente não possui certificação SIGEF, ao passo que todas as áreas da requerida são certificadas.

A sobreposição territorial identificada é inequívoca, tecnicamente fundamentada e compatível com todas as bases de dados geoespaciais analisadas.

Em nova
complementação pericial (ID 314230512), o perito
procedeu
a reavaliação detalhada dos documentos que deram origem
às matrículas nº 6.254 e nº 9.298
(Sítio Rio das Pedras 02 e 03)
.

Esclareceu
que tais imóveis foram, de fato, adquiridos por meio de formal de partilha, com datas precisas e documentalmente comprovadas
. Salientou que
a matrícula nº 6.254 teve sua aquisição formalizada em 25
/09/
1
.
979, enquanto a matrícula nº 9.298 remonta à aquisição datada de 05
/05/
1
.
980.

O
perito estruturou
a
cadeia completa das matrículas nº 6.254, nº 9.298 e nº 73.317, lançando mão não apenas das respectivas certidões dos serviços registrais competentes, mas também de representações gráficas que organizam, de forma cronológica e elucidativa, a sucessão de proprietários e os títulos jurídico-translativos correspondentes.

Abaixo, trago os
fluxogramas construídos
pelo perito
com base em elementos documentais oficiais
,

que
permitem visualizar a
origem e transmissão das áreas do Espólio
, desde os registros pretéritos até a situação jurídica atual.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada.

Ao prolatar sentença, o Juiz
fundamentou que
o
ponto
nodal
reside no fato de que não há confusão de limites,
e
sim conflito sobre a validade e a prevalência de títulos imobiliários.

Amparado no resultado do laudo pericial,
que concluiu que
há sobreposição direta das matrículas indicadas pelas partes;

porém, as matrículas dos réus possuem anterioridade registral, respaldada por cadeia dominial sólida, remontando ao século passado e certificada pelos órgãos fundiários federais
, concluiu que o registro
anterior prevalece sobre o posterior
, ainda que este último seja legítimo.

Fundamentou que a
linha divisória das propriedades dos réus está amparada

em títulos antigos
,
registros válidos e anteriores
,
certificação SIGEF
e e
m posse histórica e consolidada, inclusive reconhecida judicialmente.

Expôs que
os limites d
as glebas d
os réus não estão incertos, mas sim preexistentes e juridicamente consolidados
, o que
dispensa a necessidade de
“aviventar limites apagados”, pressup
osto da demarcatória.

Obtemperou que
, ao pretender traçar nova linha demarcatória,
a autora
não busc
ou
resolver confusão, mas desconstituir limites fixados por títulos dominiais antigos, o que
seria
matéria estranha à ação demarcatória.

Assim, concluiu que não há dúvidas sobre os limites, e sim eventual disputa dominial, o que deve ser resolvido pela via adequada, que não a demarcatória.

Em razão desses
fundamentos, julgou improcedente o pedido inicial e compeliu a autora a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

No caso, t
rata-se de típico litígio de natureza real, enquadrado nos
arts
. 1.297 do Código Civil e 569 a 587 do Código de Processo Civil, destinado à determinação judicial da linha demarcanda ante a impossibilidade de solução consensual e a preexistência de sobreposição de matrículas.

O foco da
discussão gira em torno da força jurídica de registros antigos derivados de
sesmaria e formal de partilha
, frente a
título moderno emitido pelo INTERMAT
.

Os
requeridos, herdeiros de Pedrosa Maria dos Santos Oliveira,
busc
aram
comprovar a propriedade sobre a terra por meio do registro de imóvel
nº. 6.254, nº 9.281 e nº 9.298
, abertos em 1.9
50
, com transcrições ocorridas em 1979/1980
.

Ao analisar referido
s
registro
s
, depreende-se que t
i
ve
ram
origem na posse decorrente de
Carta de Sesmaria

Rio das Pedras,
o que exige alguns esclarecimentos prévios
.

Sesmaria (de sesma, derivada do latim
sexima
, ou seja, "sexta parte"[1]) foi um instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras destinadas à produção agrícola. (MACHADO, José Pedro. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Lisboa, 1ª ed.
2 vol.
, 1952-1959; 2ª ed.,
3 vol.
, 1967-1973; 3ª ed.,
5 vol.
, 1977)
.

A fase das sesmarias
se
iniciou em 1
.
534 e
se
encerrou em 1
.
822, em virtude da proibição de doa
r
terras públicas, momento em que
se
começou a verificar a generalização dos apossamentos de terras ainda não ocupadas.

Em 1
.
850,
com o advento da
Lei nº 601
,

foi
estabelec
ido
que todas as posses levadas ao livro da Paróquia Católica (Registro do Vigário) seriam separadas do domínio público e legitimadas, tendo caráter obrigatório o registro das posses. Referida legislação ainda previu a possibilidade de revalidação das sesmarias,
verbis
:

"
Art. 4º Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões do Governo Geral ou Provincial, que se acharem cultivadas, ou com princípios de cultura, e morada habitual do respectivo sesmeiro ou concessionário, ou de quem os represente, embora não tenha sido cumprida qualquer das outras condições, com que foram concedidas
."

O artigo 7º
da Lei de Terras e
stabelece
u
que o Governo deveria marcar os prazos dentro dos quais deveriam ser medidas as terras adquiridas por posses ou por sesmarias ou outras concessões, designando e instruindo os encarregados da medição.

Do ponto de vista operacional, o “caminho” da revalidação, tal como desenhado pela Lei
n.
601
/1850
e pelo Decreto 1.318
de
1.854
, pode ser sintetizado em: requerimento administrativo para revalidação
, isto é, o
sesmeiro (ou herdeiros) deveria
se
dirigir à Repartição de Terras Públicas
e
pe
dir a
revalidação,
cuja medição deve ser feita por agrimensor
, que fixa os limites legais da extensão da sesmaria,
e sua compatibilidade com outras sesmarias.

Aprovada a medição e verificados os requisitos materiais, a
Repartição de Terras Públicas expedir
i
a
o
título definitivo, conferindo domínio particular.

Nesse momento, a carta de sesmaria deixa de ser mera expectativa e se transforma em justo título apto a operar o “destaque legítimo” do patrimônio público para o particular
.

Assim,
segundo a Lei de Terras, a

ausência
de iniciativa do sesmeiro (não requerer revalidação, não medir, não registrar) implicava a aplicação do regime de comisso
,
com retorno da
gleba à condição de terra devoluta
.

F
oi exatamente isso que aconteceu no caso dos autos, em especial do ponto de convergência de sobreposição d
as parcelas correspondentes às matrículas
9.298 (
coloração azul
)
e
6.254 (
coloração verde
)
, pois
à míngua de revalidação da Sesmarias,
as áreas
retornaram ao domínio público, sendo esse o fator preponderante para a origem da
área pertencente à requerente, registrada sob a matrícula
n.
73.317
(Estância Serrana)
.

Nesse cenário, observa-se que a legitimidade das posses decorrentes de Cartas de Sesmarias dependeu de revalidação, mediante a observância dos requisitos da Lei 601/
1.8
50,
regulada pelo
quanto pelo Decreto 1.318/1854,

sendo certo que, no caso dos autos, inexiste qualquer notícia acerca de tal revalidação.

Em termos mais claros,
a carta de sesmaria, por si só, não era título de domínio perfeito: carecia de confirmação/revalidação sob as condições postas na legislação imperial, sob pena de comisso e retorno da terra ao patrimônio público
.

Sobre o tema, cit
o
a manifestação do Ministro Sidnei Beneti no julgamento do Recurso Especial nº 926.755-MG:

O recebimento da Carta de Sesmaria jamais se equiparou, por si só, propriedade, no Direito
Brasileiro
. Sempre teve reconhecimento como justo título para posse, que, se longeva, podia e pode, amparar pretensão como
ao usucapião
, mas nunca tendo constituído por si só título de propriedade apto à transcrição no Registro de Imóveis, como é da essência dos títulos de propriedade.

(...) ainda que tomadas as Cartas de Sesmarias como geradoras de direito de propriedade, sempre
se caracterizam elas como direito sobre coisas alheias e, no seguimento da história da terra brasileira até atualidade,
as Cartas de Sesmarias em algum momento tinham de submeter-se ao regime de registro fundiário, para que se tornassem propriamente direito de propriedade, dotado de oponibilidade erga omnes, essencial à ação demarcatória
.

(...) Não basta, pois,
a titularidade de Carta de Sesmaria, que sem dúvida constitui um título, mas não de propriedade
, para que automaticamente se tenha adquirido o direito de propriedade, para o qual necessário também o completamento do título com a posse e, em seguida, a transcrição no Registro de Imóveis, para que se configure, juridicamente, o domínio
. (REsp 926755/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009,
DJe
04/08/2009)
– Sem destaques no original.

Com efeito,
c
om a promulgação da Lei 1.237
/
1
.
864
, criou-se o Registro Geral, onde a transcrição passou a ser a forma de transferência da propriedade.
Avançando na linha histórica das normas, com a entrada em vigor do
Código Civil de 1916, passou-se a
exigir o registro como prova de propriedade/domínio do bem imóvel (art. 859).

E, no
Código Civil
vigente
,
o
art. 1227, prevê que
"os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos"
.

Explicitados esses fatos,
reafirmo
que
,
e
m relação à revalidação das sesmarias, não
há n
os autos qualquer documento que comprove ter sido promovida
, à luz d
a Lei de Terras
e

d
o Decreto 1.318/1854,
tampouco elementos que permitam enquadrar a
área
do
Espólio
na exceção constante
do art. 27 do diploma legal.

Nessa linha de intelecção, o art. 54 do Decreto 1.318/1854 trazia a previsão de que os concessionários de sesmarias que tenham sido medidas e não tiverem sentença de medição passada em julgado, deveriam proceder à medição constante dos artigos 36 e 40 para poderem obter o título de revalidação, o que
também
não consta dos autos.

Acrescente-se que, em que pese aos atos notariais e registrais gozarem de fé pública, os registros imobiliários possuem presunção relativa de propriedade que, a princípio, poderá ser afastada por outras provas
. Portanto, o que se vê nos
registro
s
de imóvel
nº. 6.254, nº 9.281 e nº 9.298, abertos em 1.950, com
transcrições ocorridas em 1979/1980
,
é a transmissão, por herança, de quinhão de terra originária de Sesmarias não revalidadas.

A jurisprudência não destoa desse entendimento, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CARTA SESMARIA - NECESSIDADE DE REVALIDAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR SOBRE A ÁREA - REGISTRO DE IMÓVEL - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM RECHAÇADA POR DECISÃO DO STJ.

A legitimidade da posse decorrente de Carta de Sesmaria depende de revalidação,
mediante a observância dos requisitos da Lei 601/50, sendo certo que, no caso dos autos, inexiste qualquer notícia acerca de tal convalidação
. Uma vez que as certidões de fls. 61 e 63 demonstram que a matrícula do imóvel foi aberta a partir da Carta de Sesmaria passada ao de cujus e tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que, no caso do imóvel em questão, referido documento não se mostra apto à transcrição no Registro de Imóveis, deve ser desconsiderado o teor dos citados documentos.

(TJ-MG - AC: 00850677120158130194 Coronel Fabriciano, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de
Julgamento: 09/07/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2020)
– sem destaques no original
.

Com isso,
sendo a ação demarcatória um procedimento especial, segundo o qual se objetiva constituir, aviventar ou renovar os limites de uma propriedade,

é de rigor o acolhimento do pedido inicial
.

Conforme explicado, a
autora é titular de área registrada sob a
m
atrícula nº 73.317, denominada
Estância Serrana
, com área de 90,8336 hectares, georreferenciada e regularmente registrada
e, segundo o laudo complementar da perícia, há
sobreposição parcial com as áreas registradas nas matrículas nº 9.298 (
Sítio Rio das Pedras 02 -
área azul
) e nº 6.254 (
Sítio Rio das Pedras 03 -
área verde
), vinculadas ao espólio recorrido.

Considerando que as
áreas
do Espólio d
erivam de títulos originados em sesmaria não revalidada, não gozam de presunção de legitimidade dominial, razão pela qual a prevalência deve ser conferida ao título regular da
autora
, emitido pelo INTERMAT e
que foi
registrado em conformidade com os preceitos da Lei de Registros Públicos.

Portanto, a sentença merece total reforma, a fim de que julgar procedente o pedido inicial.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo interposto por
Flávia Edith Borges Ferraz
,
reform
o
a sentença e determino a demarcação da linha limítrofe da propriedade da autora (Matrícula nº 73.317 – Estância Serrana) na parte sobreposta às áreas das matrículas nº 9.298 e 6.254, com base no laudo pericial constante no ID 314230503.

De conseguinte,
julgo prejudicado
o apelo interposto pelo
espólio de Pedrosa Maria dos Santos Oliveira
e seus herdeiros habilitados no curso da instrução.

Inverto o ônus
da
sucumbência
,

mantido o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, tal como fixado na origem, deixando de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC em razão de já se encontrar no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026